Tribunal: CARF
Processo: 16682.721162/2021-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721162/2021-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.753 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
CSN CIMENTOS BRASIL S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
DESPACHO
DECISÓRIO.
ACÓRDÃO
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório ou da decisão recorrida
quando evidenciada a inocorrência de preterição do direito de defesa, e ainda o
enfrentamento de todas as alegações postas, consignando, de forma clara e
precisa, o motivo pelo qual não foi reconhecido o crédito pleiteado.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DECLARADAS EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), pelo contribuinte, pressupõe necessariamente a
certeza e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, que
deverá ser provada por quem o declara, sob pena de ser considerada indevida.
Demonstrado nos autos que os créditos utilizados na compensação não
gozavam de liquidez e certeza, correta a glosa e a respectiva exigência das
contribuições previdenciárias que deixaram de ser recolhidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721162/2021-26
Fl. 34364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 14a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08), que julgou procedente
lançamento relativo a glosa de compensações indevidas, declaradas em GFIP, cujos créditos não
restaram comprovados.
Sirvo-me do relatório proferido pelo julgador de piso, que muito bem sumariou a
questão:
Trata o presente processo administrativo de compensações de contribuições
previdenciárias declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), pelos estabelecimentos abaixo
relacionados, referentes às competências 03/2017 a 12/2017, no valor total de R$
25.139.120,36 (vinte e cinco milhões, cento e trinta e nove mil, cento e vinte reais e
trinta e seis centavos).
DO DESPACHO DECISÓRIO
2. Em 05/10/2021, foi proferido o Despacho Decisório (DD) no 0.677/2021 – DIFIS –
DEMAC/RJO, de fls. 03 a 47, que não homologou as compensações declaradas em
GFIP ali relacionadas.
2.1. São reproduzidos a seguir alguns trechos do referido DD, contendo a análise
efetuada pelo Auditor-Fiscal designado, e a sua decisão.
...
1.2) No decorrer da presente fiscalização, foram emitidos o Termo de Início do
Procedimento Fiscal, bem como diversos Termos de Intimação Fiscal - TIF e Termos de
Ciência de Continuação de Procedimento Fiscal – TCCPF... (...)
1.5) Em resposta datada de 07/07/2021, a empresa expressou que: "Os montantes
compensados no período em fiscalização, qual seja, 2017 se referem a crédito advindo
de decisão judicial definitivamente favorável para a empresa obtida nos autos do
processo no 0005694-05.2005.4.02.5101, ajuizado por Lafarge Brasil S/A, Cimento
Mauá S/A e Central Beton Ltda".
A empresa apresentou os seguintes documentos sobre incorporações:
...
1.6) O contribuinte é pessoa jurídica que tem por atividade econômica "Fabricação de
cimento", conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE
Principal -código 2320-6-00) informada em seu cadastro CNPJ.
1.7) As informações disponíveis no sistema de Arrecadação CCORGFIP e no sistema
GFIP Web das competências 01/2017 a 13/2017 não permitiram identificar a origem
dos créditos compensados.
(...)
3.1) Em resposta PARCIAL ao item 7 do TIPF e ao item 2 dos TIFs 1, 2 e 3, a empresa
apresentou os seguintes documentos referentes ao processo judicial 0005694-
05.2005.4.02.5101 (2005.51.01.005694-0) da 11a VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, impetrada pelas empresas LAFARGE BRASIL
S.A, CIMENTO MAUÁ S.A. e CENTRAL BENTON LTDA: petição inicial, sentença,
apelação da empresa, apelação da União, acórdão do TRF da 2a Região e recurso
especial da empresa.
3.2) Através da análise desses documentos e pela resposta da empresa datada de
07/07/2021, foi verificado que:
Fl. 34365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

Os montantes compensados no período em fiscalização, qual seja, 2017 se referem a
crédito advindo de decisão judicial definitivamente favorável para a empresa obtida nos
autos do processo no 0005694-05.2005.4.02.5101, ajuizado por Lafarge Brasil S/A,
Cimento Mauá S/A e Central Beton Ltda, em março de 2005...
(...)
3.3) A sentença proferida julgou o mérito nos seguintes termos:
(...)
3.5) Houve recurso de apelação das três impetrantes e houve recurso de apelação da
União Federal. O Acórdão do Tribunal Federal da 2a Região, de 30/07/2014, negou
provimento à apelação da União Federal e deu parcial provimento à apelação das
Autoras e decidiu da seguinte forma:
a) declarou a prescrição decenal dos créditos tributários constituídos antes de 08 de
junho de 2005 e a prescrição qüinqüenal daqueles constituídos depois de 08 de junho de
2005 referentes à contribuição para o SAT e como foi a ação foi proposta em
22/03/2005, aplicou o prazo decenal, tendo sido atingidas pela prescrição as parcelas
pagas anteriores a 22/03/1995.
b) declarou o direito das três autoras para recolher o SAT correspondente ao grau de
atividade preponderante desenvolvida em cada estabelecimento da empresa,
individualizado pela inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
mantido pelo Ministério da Fazenda;
c) declarou o direito das três autoras para poder realizar a compensação dos valores
indevidamente recolhidos, com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento,
relativas a tributos de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto nos
arts. 66 da Lei 8.383/91, 39 da Lei no 9.250/95, observando-se as disposições do art.
170-A do CTN;
d) declarou que a atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do
tributo até a sua efetiva compensação, sendo aplicável, para os respectivos cálculos, a
taxa SELIC;
e) rejeitou o pedido das três impetrantes para a aplicação da alíquota de 1% (um por
cento) para o recolhimento do SAT;
3.6) ... houve trânsito em julgado para as alíneas "a", "b", "c" e "d" do item anterior. Em
relação, ao item "e", houve recurso especial das três empresas, que até a presente data,
ainda não foi julgado pelo STJ. (...)
Seção 5 – ANÁLISE DAS RESPOSTAS E DOS DOCUMENTOS ENTREGUES
PELA EMPRESA (...)
...
5.5) Conforme explicações do contribuinte, os montantes compensados em 2017 se
referem a créditos advindos de decisão judicial definitivamente favorável para a
empresa obtida nos autos do processo no 0005694-05.2005.4.02.5101, ajuizado por
Lafarge Brasil S/A, Cimento Mauá S/A e Central Beton Ltda, em março de 2005,
referentes a percentuais de RAT pagos a maior pelo contribuinte.
5.6) Essas 3 empresas foram incorporadas à LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.;
CNPJ 60.869.336/0001-17, conforme Atas de AGE discriminadas nos itens 1.4 e 4.17.
(...)
5.7) O contribuinte apresentou 3 relatórios sobre a origem dos créditos compensados: i)
Relatório de Acompanhamento datado de 07/07/2021; ii) Relatório Final Lafarge datado
de 05/08/2021 e iii) Anexo ao Relatório Final Lafarge datado de 05/08/2021.
Ressalte-se que esses Relatórios NÃO SÃO os Demonstrativos de Apuração dos
Créditos Compensados (DACC) que a empresa foi intimada a apresentar pelo TIPF e
TIFs 1 a 5, pois NÃO APRESENTAM as informações a que a empresa foi intimada a
Fl. 34366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

presentar no TIPF e nos TIFs 1 a 5 para demonstração de apuração dos créditos
compensados.
5.8 - DIVERGÊNCIA ENTRE OS RELATÓRIOS APRESENTADOS PELA
EMPRESA
5.8.1) No primeiro relatório entregue pela empresa, datado de 07/07/2021, denominado
Relatório de Acompanhamento, a empresa declarou que o crédito atualizado a ser
compensado teria o valor de R$ 20.171.596,96 com origem nos créditos de três
empresas
incorporadas
pela
LAFARGEHOLCIM
(BRASIL)
S.A.;
CNPJ
60.869.336/0001-17.
...
5.8.2) No segundo relatório entregue pela empresa, datado de 05/08/2021, denominado
Relatório Final Lafarge, a empresa já declarou valores TOTALMENTE DIFERENTES,
para o valor total e para os créditos de cada uma das empresas incorporadas. Neste
Relatório, declarou que o crédito atualizado a ser compensado teria o valor de R$
18.480.551,44 com origem nos créditos de três empresas incorporadas pela
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.; CNPJ 60.869.336/0001-17.
(...)
5.9) COMPENSAÇÃO DE VALOR MAIOR DO QUE O VALOR APRESENTADO
NO RELATÓRIO
Tomando por base o segundo Relatório, que é o mais atual, verifica-se que o crédito
atualizado a ser compensado teria o valor de R$ 18.480.551,44. Entretanto, o valor
compensado pela empresa em GFIP no período 03/2017 a 12/2017 tem o valor de R$
25.139.120,36 (vinte e cinco milhões, cento e trinta e nove mil, cento e vinte reais e
trinta e seis centavos). Assim, mesmo que o crédito atualizado informado pela empresa
no Relatório Final Lafarge, datado de 05/08/2021, fosse aceito integralmente (o que não
é o caso, como vai exposto detalhadamente a seguir), a empresa teria feito a
COMPENSAÇÃO INDEVIDA dessa diferença, no valor de R$ 6.658.568,92.
5.10) CORREÇÃO INDEVIDA PARA AGOSTO DE 2017
No segundo relatório entregue pela empresa, datado de 05/08/2021, denominado
Relatório Final Lafarge, a empresa expressou que fez a correção dos créditos apurados
nas três empresas incorporadas até agosto de 2017: "Aplicação da SELIC acumulada
mensalmente, disponibilizada pela Receita Federal em AGOSTO/2017"
Entretanto, a empresa começou a fazer compensações na GFIP a partir da competência
03/2017. Desta forma, foi constatado que a empresa chegou a valores de compensação
maiores do que os devidos, pois deveria ter feito a correção dos valores para 03/2017 e
não para 08/2017. Ou seja, fez uma correção indevida com cinco meses de Selic acima
dos valores devidos para a competência 03/2017.
5.11) COMPENSAÇÃO INDEVIDA PARA VALORES DE 01/1995 E 02/1995
A decisão judicial transitada em julgado permite que a empresa realize compensação de
contribuições para o SAT pagas a maior a partir de 22/03/1995. Entretanto, a empresa
realizou compensações também das competências 01/1995 e 02/1995, sem amparo
portanto na decisão judicial. (...)
5.12) COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA RELATIVA A VALORES DA
EMPRESA CENTRAL BETON, SEM APRESENTAÇÃO DE DACC
A empresa foi intimada a apresentar os Demonstrativos de Apuração dos Créditos
Compensados (DACC), através do TIPF e dos TIFs 1 a 5.
A empresa apresentou os Demonstrativos de Apuração dos Créditos Compensados
(DACC) das empresas Lafarge Brasil S.A., CNPJ 61.403.127/0001-46 e Cimento Mauá
S.A., CNPJ 33.815.580/0001-24; mas não apresentou o DACC da empresa Central
Beton Ltda, CNPJ 16.548.653/0001-40.
Fl. 34367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

O valor compensado com origem nos créditos da empresa Central Beton Ltda, CNPJ
16.548.653/0001-40 tem o valor de R$ 2.310.211,11. Assim, como a empresa não
apresentou o DACC desta empresa para explicar a origem dos créditos, esse valor de
compensação de R$ 2.310.211,11 não foi homologado.
5.13) COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE RAT SOBRE VALORES PAGOS A
AUTÔNOMOS/EMPREGADORES
A empresa apresentou os Demonstrativos de Apuração dos Créditos Compensados
(DACC) das empresas Lafarge Brasil S.A., CNPJ 61.403.127/0001-46 e Cimento Mauá
S.A., CNPJ 33.815.580/0001-24. Entretanto, tais demonstrativos apresentaram
compensação de RAT de valores pagos a autônomos/empregadores, que não têm
incidência de RAT e para os quais as empresas não pagaram RAT nenhum, conforme
demonstrado na planilha Anexo 1:
(...)
Assim, verificamos que a empresa fez a COMPENSAÇÃO INDEVIDA de um crédito
originário (SEM CORREÇÃO) de R$ 6.037,41.
5.14)
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
RAT
SOBRE
VALORES
DE
REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA OS QUAIS AS EMPRESAS
RECOLHERAM RAT DE 1%
A empresa apresentou os Demonstrativos de Apuração dos Créditos Compensados
(DACC) das empresas Lafarge Brasil S.A., CNPJ 61.403.127/0001-46 e Cimento Mauá
S.A., CNPJ 33.815.580/0001-24. Entretanto, tais demonstrativos apresentaram
compensação de RAT relativos a remuneração de empregados, para os quais as
empresas recolheram RAT de 1% e não recolheram RAT a maior; portanto não havendo
nenhum valor de RAT pago a maior a ser compensado; conforme demonstrado na
planilha Anexo 2:
(...)
Assim, verificamos que a empresa fez a COMPENSAÇÃO INDEVIDA de um crédito
originário (SEM CORREÇÃO) de R$ 358.319,75.
5.15) NÃO APRESENTAÇÃO DE VALORES DE REMUNERAÇÃO DE
EMPREGADOS NOS DACCs
(...)
A empresa apresentou os Demonstrativos de Apuração dos Créditos Compensados
(DACC) das empresas Lafarge Brasil S.A., CNPJ 61.403.127/0001-46 e Cimento Mauá
S.A., CNPJ 33.815.580/0001-24. Entretanto, tais demonstrativos apresentaram, em
diversas colunas, valores de créditos apurados, sem os valores das remunerações dos
segurados empregados, sem atender, portanto, ao que foi intimada a apresentar nestas 2
intimações TIF 4 e TIF 5, onde constou expressamente que as planilhas deveriam ter
obrigatoriamente a informação "total dos salários dos segurados empregados no
estabelecimento na competência (mês e ano) onde houve a origem do crédito". Estes
valores de créditos apurados estão demonstrados na planilha Anexo 3.
(...)
5.16) VALORES DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS NOS DACCs
DIVERGENTES DOS VALORES DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS
DECLARADOS NAS GFIPs
(...)
A empresa apresentou os Demonstrativos de Apuração dos Créditos Compensados
(DACC) das empresas Lafarge Brasil S.A., CNPJ 61.403.127/0001-46 e Cimento Mauá
SA, CNPJ 33.815.580/0001-24. Entretanto, tais demonstrativos apresentaram, em
diversas colunas, valores de totais de remuneração de empregados (para a
competência/estabelecimento) DIVERGENTES dos valores totais de remuneração de
empregados declarados nas GFIPs, sem atender, portanto, ao que foi intimada a
Fl. 34368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

apresentar nestas 2 intimações TIF 4 e TIF 5, onde constou expressamente que as
planilhas deveriam ter obrigatoriamente a informação "total dos salários dos segurados
empregados no estabelecimento na competência (mês e ano) onde houve a origem do
crédito". Estes valores totais de remuneração de empregados nos DACCs e nas GFIPs
estão demonstrados na planilha Anexo 4.
(...)
5.17) DACCS APRESENTADOS COM INFORMAÇÕES ERRADAS E SEM
ATENDER ÀS INTIMAÇÕES
Conforme exposto nos itens anteriores 5.13 e 5.14, a empresa apresentou DACCS com
erros em relação aos créditos apurados:
i)
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE RAT SOBRE VALORES PAGOS A
AUTÔNOMOS/EMPREGADORES
ii)
ii) COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE RAT SOBRE VALORES DE
REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA OS QUAIS AS EMPRESAS
RECOLHERAM RAT DE 1%.
(...)
iii)
iii) NÃO APRESENTAÇÃO DE VALORES DE REMUNERAÇÃO DE
EMPREGADOS NOS DACCs
(...)
iv)
iv) VALORES DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS NOS DACCs
DIVERGENTES
DOS
VALORES
DE
REMUNERAÇÃO
DE
EMPREGADOS DECLARADOS NAS GFIPs
O valor compensado com origem nos créditos da empresa Lafarge Brasil S.A.,
CNPJ 61.403.127/0001-46 tem o valor de R$ 12.008.135,59. Assim, como a
empresa apresentou o DACC desta empresa com INFORMAÇÕES
ERRADAS E SEM ATENDER ÀS INTIMAÇÕES, desta forma não
explicando a origem dos créditos apurados, esse valor de compensação de R$
12.008.135,59 não foi homologado.
O valor compensado com origem nos créditos da empresa Cimento Mauá S.A.,
CNPJ 33.815.580/0001-24 tem o valor de R$ 4.162.204,74. Assim, como a
empresa apresentou o DACC desta empresa com INFORMAÇÕES
ERRADAS E SEM ATENDER ÀS INTIMAÇÕES, desta forma não
explicando a origem dos créditos apurados, esse valor de compensação de R$
4.162.204,7 não foi homologado.
(...)
5.18 - DO RAT DE 1% CONSIDERADO PELA EMPRESA, EM
DESACORDO COM A DECISÃO JUDICIAL
(...)
5.18.6) Desta forma, concluímos que a empresa:
a) pode recolher o SAT correspondente ao grau de atividade preponderante
desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, de forma individualizada;
b) NÃO PODE aplicar a alíquota de 1% (um por cento) para o recolhimento do SAT.
5.18.7) Entretanto, conforme foi constatado pelos DACCS e pelos relatórios
apresentados pelo contribuinte, a empresa considerou SEMPRE, para TODOS OS
ESTABELECIMENTOS das três empresas incorporadas e para TODAS AS
COMPETÊNCIAS do período de apuração dos créditos, que o VALOR CORRETO DO
RAT SERIA DE 1%, para efeito de cálculo do que teria sido recolhido a maior pela
empresa.
Fl. 34369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

5.18.8) Desta forma, a empresa DESOBEDECEU a decisão judicial transitada em
julgado, que indeferiu o pedido para aplicar a alíquota de 1% (um por cento) para o
recolhimento do SAT.
...
5.18.10) Assim, para que a fiscalização pudesse verificar o cumprimento da decisão
judicial em relação ao recolhimento do SAT correspondente ao grau de atividade
preponderante desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, de forma
individualizada, a empresa foi intimada duas vezes, pelos TIF 6, item 1 (com prazo de
20 dias) e TIF 7, item 1 (com prazo de 10 dias), a apresentar os documentos e
informações explicativos para o CNAE preponderante de cada estabelecimento. Esses
prazos JÁ EXPIRARAM. Na resposta ao TIF 6, item 1, a empresa requereu prazo de
mais 15 dias para atendimento. E na resposta ao TIF 7, item 1, a empresa requereu
prazo de mais 20 dias para atendimento. Ressalte-se que esta fiscalização NÃO
DEFERIU o prazo adicional de mais 20 dias requerido pela empresa em 09/09/2020.
5.19) Desta forma, concluímos que esta fiscalização NÃO HOMOLOGA todos os
créditos apurados pela empresa em relação ao recolhimento de RAT A MAIOR pela
empresa, pois a empresa:
i) considerou que o VALOR CORRETO DO RAT SERIA DE 1%, para efeito de
cálculo do que teria sido recolhido a maior pela empresa, embora o pedido da empresa
nesse sentido tenha sido INDEFERIDO na decisão judicial transitada em julgado
ii) não atendeu às intimações para apresentar os documentos e informações explicativos
para o CNAE preponderante de cada estabelecimento
iii) e por todos os outros motivos já expostos anteriormente nessa seção 5. (...)
Seção 6) Fundamentos Jurídicos
...
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. Tendo sido cientificada do Despacho Decisório ...pugnando por sua tempestividade, e
deduzindo as alegações a seguir sintetizadas.
I. Dos fatos:
...
3.3. Explica que o crédito tem origem no fato de que, em 22.03.2005, as referidas
pessoas jurídicas, em litisconsórcio ativo, propuseram a ação ordinária no 0005694-
05.2005.4.02.5101, formulando os seguintes pedidos finais: "(a) determinar a aplicação
da alíquota de 1% (um por cento), correspondente ao grau de risco efetivamente
apurado nas atividades das Autoras, em conformidade com a lei e com a metodologia
atuarial adequada; (b) autorizar as Autoras a proceder ao enquadramento, para fins de
recolhimento ao SAT, de acordo com a atividade preponderante em cada um dos seus
estabelecimentos; (c) condenar o Réu a restituir às Autoras os valores indevidamente
recolhidos por estas, em alíquota maior que a devida conforme os itens "a" e "b" acima,
a título de contribuição ao SAT nos últimos dez anos, devidamente corrigidos pelos
índices equivalentes ao da taxa SELIC (Lei 9.250/95, art. 39, § 4o c/c Lei 9.532/97,
art.73), desde cada recolhimento indevido, autorizando-se ainda a compensação do
indébito, na forma do artigo 66 da Lei no 8.383/91, com parcelas vencidas e vincendas
das contribuições sociais previdenciárias, sem a inconstitucional e ilegal limitação do
art. 89, § 3o da Lei 8.212/91, instituidora de empréstimo compulsório por via
transversa;".
...
3.9. Segundo ela, o despacho decisório deveria ser cancelado, com a homologação total
das compensações, pelos seguintes fundamentos, em síntese:
Fl. 34370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

 nulidade total do despacho decisório, por ausência de fundamentação clara e precisa,
na medida em que em momento algum foi esclarecido por qual motivo não poderiam ser
aceitas as alíquotas aplicadas por ela no cômputo de seus créditos;
 2) nulidade completa do despacho decisório, pois além de não explicitar os critérios
utilizados para o reenquadramento das alíquotas de RAT da empresa, não segregou as
alíquotas por estabelecimento, efetuando uma negativa geral do crédito em
contrariedade ao que dispõe a súmula 351/STJ; e
 3) no mérito, tem condições de comprovar a liquidez e certeza do crédito, conforme
documentos e cálculos apresentados nesta petição.
II. Do direito:
 II.1. Resenha legislativa da contribuição para o custeio do RAT:
3.10. Apresenta, aqui, um histórico legislativo a respeito da contribuição ao SAT/RAT.
3.11. Observa que a Lei no 8.212/1991 submeteu todas as empresas empregadoras ao
recolhimento da contribuição ao custeio do RAT, com alíquotas variáveis em razão do
grau de risco de acidentes de trabalho da atividade preponderante das empresas -
respectivamente: leve (1 %), médio (2%) e grave (3%), conforme previsto no art. 22, II.
3.12. Assevera que a lei não definiu exaustivamente os conceitos de risco leve, médio e
grave, delegando a função ao regulamento, e que, diante disso, o art. 202 do
Regulamento da Previdência Social (RPS - Decreto no 3.048/1999) definiu os critérios
de apuração dos índices leve, médio e grave.
3.13. Destaca que as alíquotas do RAT são definidas a partir do conceito de atividade
preponderante, assim considerada a atividade econômica que ocupa o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos na empresa (art. 202, § 3o, RPS), e que,
para viabilizar o cálculo do RAT, o Regulamento da Previdência Social toma como
referência a Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE).
 II.2. A necessidade de apuração do RAT de forma individualizada por
estabelecimento:
3.14. Lembra que a alíquota do RAT varia para cada contribuinte, a depender do grau de
risco da atividade preponderante desempenhada, conforme alíneas "a", "b" e "c" do
inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/1991, e que, na forma do art. 202, § 3o do Decreto no
3.048/1999, considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos
3.15. Salienta que diversas pessoas jurídicas desempenham mais de uma atividade e
possuem mais de um estabelecimento (um administrativo, outro comercial e outros
industriais, por exemplo), como é o caso dela.
3.16. Informa, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de
que o RAT deve ser calculado de forma individualizada, segregando-se as alíquotas da
matriz e das filiais da empresa, dado que cada estabelecimento, individualizado por
CNPJ (14 dígitos), deve ser considerado um "contribuinte autônomo" para fins de
aferição do grau de risco da atividade laboral, sendo esse entendimento pacificado na
Súmula no 351/STJ.
3.17. Nota que, desde então, tal entendimento tem sido acolhido pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, que editou tanto o Parecer PGFN-CRJ no 2.120/2011, quanto o
Ato Declaratório PGFN no 11/2011, e que, com base nisso, a Receita Federal do Brasil
passou a reconhecer que é ilegal o critério de aplicação uniforme da alíquota de RAT
indiscriminadamente para todos os estabelecimentos de uma única pessoa jurídica,
conforme Solução de Consulta COSIT no 180/2015.
3.18. Destaca que, em seguida, a RFB editou orientação interpretativa acolhendo o
entendimento pacificado pelo Fisco Federal, com a edição da Solução de Consulta
COSIT no 677/2017, no sentido de que “a alíquota da contribuição previdenciária
destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
Fl. 34371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

do trabalho, de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, é aferida com
base no grau de risco da atividade econômica preponderante desenvolvida em cada
estabelecimento da empresa, regularmente inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ)”.
3.19. Enfatiza que a orientação vinculante da Receita Federal é a de que o cálculo do
RAT seja feito de modo individualizado por estabelecimento, considerado o CNPJ
completo (14 dígitos), e afirma que o entendimento do Fisco Federal, por ter natureza
interpretativa e declaratória, operaria efeitos retroativos, nos termos do art. 106, I, do
CTN.
3.20. E registra que, não por outro motivo, esse também foi o entendimento a que o
Tribunal Regional Federal da 2a Região chegou, conforme decisão transitada em julgado
no processo no 0005694-05.2005.4.02.5101.
 II.3. Nulidade do despacho decisório. Indevida aplicação uniforme da alíquota de 3%
para o RAT em todos os estabelecimentos da empresa:
3.21. Relata que o despacho decisório não homologou as compensações apresentadas
em GFIP para quitar débitos dos períodos de apuração 03/2017 a 12/2017, nas quais
utilizou créditos decorrentes de pagamento a maior de contribuição ao SAT/RAT das
incorporadas Lafarge Brasil, Cimento Mauá e Central Beton, decorrentes de
pagamentos a maior a partir de 22.03.1995.
3.22. Informa que o crédito decorreria da diferença entre o RAT recolhido à alíquota de
3% e a alíquota que efetivamente deveria ser apurada por cada estabelecimento,
podendo ser de 1% ou 2% a depender do CNPJ e do período de apuração, por força de
decisão transitada em julgado no processo no 0005694-05.2005.4.02.5101 e na linha do
que restou pacificado na jurisprudência (súmula 351/STJ) e posteriormente acolhido
pela própria PGFN e RFB.
3.23. Destaca, contudo, que, numa leitura atenta, se perceberia que o despacho decisório
se limitaria apenas a trazer afirmações genéricas a respeito dos motivos que levaram à
não homologação da compensação, e que justificariam a aplicação da alíquota de 3%
para o SAT/RAT dos estabelecimentos das autoras da ação judicial no 0005694-
05.2005.4.02.5101.
3.24. Para ela, o despacho decisório seria nulo, uma vez que aplicou a alíquota de RAT
de 3% de modo uniforme para todos os seus estabelecimentos, desrespeitando, assim, o
entendimento já pacificado pelo STJ, PGFN e Receita Federal.
3.25. Entende que, ao aplicar a alíquota do RAT de maneira uniforme para todos os
períodos e todos os estabelecimentos dela, o auto de infração afrontaria a coisa julgada
formada no processo no 0005694-05.2005.4.02.5101, que, como visto, declarou que "a
apuração do SAT deve ocorrer levando em conta o grau de risco de cada
estabelecimento, assim considerado aquele individualizado por CNPJ próprio".
3.26. Consigna que o relato fiscal afirmaria, genericamente, que teria aplicado de modo
uniforme a alíquota de 1% para o RAT do período ao calcular seus créditos, quando na
verdade a decisão judicial transitada em julgado teria indeferido tal pedido.
3.27. Assevera, contudo, que, pela leitura do inteiro teor das diversas peças juntadas ao
longo do processo, se perceberia que a ação não foi proposta para que o Poder Judiciário
determinasse o simples reenquadramento das atividades econômicas dos contribuintes à
alíquota do SAT/RAT de 1% indiscriminadamente, mas unicamente para que não se
permitisse a cobrança da contribuição à alíquota superior a 1%, diante de diversas
alegações de ilegalidade na regulamentação do art. 22, II da Lei no 8.212/1991, como,
por exemplo, a falta de atualização da lista de atividades no decreto, a falta de critérios
atuariais utilizados pelo Ministério da Previdência Social, etc.
3.28. Explica que o acórdão não acolheu o pedido "a" da inicial, por entender que não
houve ilegalidade na regulamentação do art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, mas permitiu a
apuração do RAT por estabelecimento, bem como a repetição do indébito, inclusive por
meio de compensação.
Fl. 34372
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

3.29. Afirma que o fato de o TRF-2 não ter acolhido o pedido "a" da inicial (para a
empresa deixar de apurar o RAT em alíquota superior a 1% por ilegalidade do Decreto
no 3.049/1999) não levaria à conclusão imediata de que o contribuinte jamais poderia
aplicar tal alíquota ou alíquota inferior a 3%, já que também seria possível chegar ao
mesmo resultado por outra via - a apuração do RAT individualizada por
estabelecimento, que seria reconhecida pela Receita Federal e foi deferida pelo acórdão
transitado em julgado no processo 0005694-05.2005.4.02.5101.
3.30. Segundo ela, o motivo determinante para o despacho decisório não reconhecer o
crédito foi uma interpretação equivocada do que restou decidido na ação judicial.
3.31. Nota que a negativa do crédito pelo despacho decisório, motivada pela errônea
interpretação da decisão judicial transitada em julgado, levou a uma aplicação
generalizada e uniforme da alíquota de 3% para todos os diversos estabelecimentos dela
em todo o período de apuração do crédito, sendo que, conforme o próprio despacho
decisório explicitou, o CNAE aplicado foi o 2320-6/00 (Fabricação de Cimento).
3.32. Registra que, como o despacho decisório não acolheu a autoclassificação do
CNAE adotada por ela, individualizada por estabelecimento, consequentemente aplicou
a alíquota uniforme do CNAE 2320-6/00 (Fabricação de Cimento) de 3%, na forma do
anexo V do Decreto no 3.048/1999.
3.33. Lembra que o autoenquadramento do CNAE é dever do contribuinte para fins de
delimitação da alíquota do SAT/RAT aplicável, na forma do art. 202, § 5o, do Decreto
no 3.048/1999 e do art. 72 da Instrução Normativa RFB n°o971/2009, sendo ônus do
Fisco demonstrar que o enquadramento estaria equivocado. E faz referência a alguns
precedentes do CARF.
3.34. Menciona que apurou crédito das contribuições, em decorrência do cálculo do
RAT a 1%, a partir do autoenquadramento feito por ela com base na atividade
preponderante de cada estabelecimento, sendo que, no seu entender, a fiscalização não
demonstrou analiticamente (exceto por uma incorreta interpretação da decisão judicial
transitada em julgado) por que motivos o autoenquadramento feito por ela estaria
equivocado.
3.35. Ressalta que o despacho decisório não forneceria as condições mínimas para que
se possa entender o porquê do não reconhecimento do crédito individualizado por
estabelecimento, bem como a aplicação da alíquota uniforme de 3%, impossibilitando o
pleno exercício do seu direito de defesa.
3.36. Observa que, ainda que o Fisco discorde da alíquota indicada por ela, teria o dever
de dizer qual é a alíquota correta, recaindo à autoridade fiscal o ônus de provar o erro na
apuração do contribuinte. E cita doutrina.
3.37. Afirma que, por tais motivos, o art. 10 do Decreto no 70.235/1972 estabeleceria,
como requisito obrigatório do auto de infração (e, consequentemente, do despacho
decisório), a descrição do fato que levou à infração verificada, sendo que, no mesmo
sentido disporiam os arts. 2o e 50, § 1o da Lei no 9.784/1999.
3.38. Nota que, tal como o auto de infração, o despacho decisório nada mais seria do
que o ato administrativo por meio do qual a autoridade fiscal deve cumprir o seu dever
de demonstrar, motivadamente, as razões pelas quais entende que existe o crédito
tributário ou que inexiste o crédito que o contribuinte avalia deter para fins de
compensação.
3.39. Registra que, nesse sentido, são muitos os acórdãos do CARF para os quais há
nulidade no auto de infração quando a descrição dos fatos é imperfeita, não permitindo
ao contribuinte conhecer com nitidez o conteúdo da infração cometida.
3.40. Para ela, no caso em apreço, a descrição dos fatos no despacho decisório, de tão
abstrata, sequer permitiria entender o que aconteceu, obrigando-a a especular quais
seriam os reais motivos para a negativa de seu crédito, e as tabelas anexadas ao
despacho decisório, que deveriam complementar sua fundamentação, não o fazem - pelo
Fl. 34373
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

contrário, só levam a mais dúvidas, sendo patente a deficiência de fundamentação do
despacho decisório, bem como de seus anexos.
3.41. E conclui que o despacho decisório seria nulo, por falta de fundamentação, na
forma dos já mencionados arts. 10, III, e 59, II, ambos do Decreto no 70.235/1972, bem
como dos arts. 2o e 50, § 1o da Lei no 9.784/99, devendo, por isso, ser cancelado, com a
homologação integral das compensações realizadas.
 II.4. Mérito: da existência do crédito. Comprovação do enquadramento do
SAT/RAT por atividade preponderante de cada estabelecimento no período:
...
3.43. Menciona que, embora a leitura do relatório fiscal seja confusa e não permita a
precisa identificação dos motivos que levaram ao reenquadramento do RAT aplicado
pela empresa na apuração do crédito compensado, imagina que a fiscalização tenha
aumentado a alíquota de 1% (conforme auto enquadramento) para 3% por acreditar que
a liquidez e certeza do crédito não estaria suficientemente comprovada.
3.44. Relata que, segundo a fiscalização, não teria apresentado os Demonstrativos de
Apuração dos Créditos Compensados (DACC) no leiaute solicitado e não teria utilizado
adequadamente os critérios de correção monetária.
3.45. Consigna, no entanto, que os DACC, contendo a origem do crédito (CNPJ,
competência, total dos salários, SAT/RAT aplicado e efetivamente devido, bem como
correção aplicada) e documentos de suporte foram apresentados por ela no curso da
fiscalização, conforme documentação juntada em anexo ao próprio despacho decisório.
3.46. Reproduz a lista das informações solicitadas para a memória de cálculo no curso
da fiscalização, e traz exemplo das informações prestadas.
3.47. Nota que as informações requeridas pela autoridade fiscal no curso do
procedimento fiscalizatório estariam indicadas nas planilhas de fls. 568/572 e 579/938.
3.48. Assevera que, ainda que a documentação tenha sido apresentada em formato
ligeiramente diferente do solicitado pela fiscalização, posto que segregada em mais de
um arquivo por conta das limitações de tamanho do leiaute das planilhas, a memória de
cálculo apresentada nos autos conteria todas as informações necessárias à apuração do
crédito, inclusive aquelas pleiteadas no curso da fiscalização.
3.49. Destaca que, de todo modo, teria condições de demonstrar a liquidez e certeza de
seu crédito, conforme a memória de cálculo (doc. no 05) e documentação de suporte
(doc. no 06) em anexo, que conteria todas as informações necessárias para apurar que
houve pagamento a maior das contribuições no período.
3.50. Menciona que, para a Receita Federal, o código CNAE a ser utilizado na
identificação da atividade preponderante de cada estabelecimento deve ser identificado
a partir do maior número de empregados que trabalhe naquele recinto.
3.51. E informa que teria sido exatamente esse o critério adotado por ela na apuração do
seu crédito, pois:
1) levantou a relação de todos os colaboradores que passaram pela empresa por todo o
período de apuração dos créditos, com indicação da data de admissão, data de rescisão e
o descritivo do cargo;
2) elaborou quadro relacionando todos os cargos descritos com o seu CNAE mais
adequado (aba "CARGO x CNAE");
3) em seguida, aplicando os critérios da RFB para determinação da atividade
preponderante, identificou-se qual atividade (CNAE) que ocupava o maior número de
funcionários em cada competência e em cada estabelecimento (aba "Mês a Mês
(relatório)" da planilha);
4) consequentemente, foi apurado o valor correto que deveria ter sido recolhido, com
base na atividade preponderante identificada (aba "Passivo - Lafarge todos anos").
Fl. 34374
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

3.52. Segundo ela, com base nessa planilha (doc. no 05), que teria suporte em robusto
lastro probatório (doc. no 06), se poderia perceber que deteria um valor significativo de
crédito passível de compensação, de modo que não subsistiriam quaisquer alegações do
despacho decisório sobre suposta falta de documentação ou sobre critérios de correção
monetária.
3.53. Registra que o crédito utilizado nas compensações foi calculado a partir da
diferença entre a alíquota de 3% aplicada no pagamento do RAT e a alíquota de 1%, o
que não foi aceito pelo despacho decisório por motivo que desconheceria.
3.54. Afirma que prestou à fiscalização todas as informações necessárias à apuração do
crédito, como os Demonstrativos de Apuração (DACC) e informações de base e
alíquota aplicável.
3.55. Consigna que as bases de cálculo e os valores pagos foram apresentados à
fiscalização, tendo as informações sido extraídas, por exemplo, das guias GRPS
juntadas em fls. 1005/1116.
3.56. Salienta que as informações foram consolidadas nos DACC apresentados,
contendo a base de cálculo, a alíquota aplicada e o crédito apurado.
3.57. Explica que recolheu inicialmente o SAT/RAT considerando uma alíquota de 3%
(uniforme para toda a empresa), e que, posteriormente, revendo sua apuração,
considerou que a alíquota correta seria de 1%, e realizou a compensação da diferença
entre o valor anteriormente recolhido (3%) e o valor apurado como devido (1%).
3.58. Observa que o Fisco, por sua vez, rejeitou a compensação por considerar adequada
(sem dizer o porquê) a alíquota de 3%, e que, revisitando sua folha de salários do
período, teria constatado que a alíquota do SAT/RAT deveria, na pior das hipóteses, ser
calculada em 2%, pois a atividade preponderante do estabelecimento 61.403.127/0001-
46 (sede corporativa com empregados em cargos de gerência, supervisão e diretoria)
seria a de "serviços combinados de escritório e apoio administrativo", classificada no
CNAE 8.211-3/00, para o qual se aplica a alíquota do SAT de 2%.
3.59. Menciona que a situação se repetiria para todos os meses em que ela apurou
créditos compensados nestes autos, sendo que tais informações constariam da
documentação entregue durante a fiscalização, e foram complementadas pelas planilhas
apresentadas com a manifestação de inconformidade (doc. 05).
3.60. Defende, no caso, a nulidade do despacho decisório.
3.61. E finaliza, afirmando que uma análise criteriosa das atividades desempenhadas por
cada estabelecimento denotaria que o critério utilizado pela Receita Federal não poderia
subsistir, motivo pelo qual seria necessário reformar por completo o despacho decisório.
 II.5. Subsidiariamente: necessária conversão do julgamento em diligência:
3.62. Para a impugnante, caso se entenda que as razões e provas apresentadas não são
suficientes para o reconhecimento do direito creditório pleiteado, bem como a imediata
homologação das compensações apresentadas, deveria o presente julgamento ser
convertido em diligência, nos termos do artigo 16, IV, do Decreto no 70.235/1972.
3.63. Informa que, nesta diligência, deveriam ser analisados os comprovantes de
pagamento, planilhas e demais documentos juntados aos autos, bem como outros
documentos e informações que se entendam pertinentes para confirmar os fatos
narrados.
3.64. E registra que ficaria à disposição para apresentar quaisquer documentos em seu
poder que se façam necessários para a correta análise de seu direito creditório.
III. Dos pedidos:
3.65. Pelo exposto, a empresa pede:
 que seja dado integral provimento à manifestação de inconformidade, para que seja
declarada a nulidade do despacho decisório;
Fl. 34375
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

 no mérito, que seja reconhecido o direito creditório, e, consequentemente,
homologadas as compensações declaradas, nos termos da fundamentação; e
 subsidiariamente, caso se entenda que as razões apresentadas não seriam suficientes
para determinar o reconhecimento do direito creditório, que o presente julgamento seja
convertido em diligência (art. 16, IV do Decreto no 70.235/72). É o relatório.
O Colegiado de piso, por unanimidade de votos, julgou impugnação
improcedente, mantendo integralmente o lançamento. A decisão restou assim ementada (fl. 168):
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Deve ser afastada a nulidade do despacho decisório quando fica evidenciada a
inocorrência de preterição do direito de defesa, tendo o referido ato administrativo, que
foi emitido por autoridade competente, e do qual o contribuinte foi regularmente
cientificado, com concessão de prazo para sua manifestação, consignado, de forma clara
e precisa, o motivo pelo qual não foi reconhecido o crédito.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. A diligência objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o
ônus da prova já definido na legislação.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADA EM
GFIP. REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A compensação das contribuições previdenciárias efetuada em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
pelo contribuinte, pressupõe necessariamente a certeza e a liquidez do crédito apto a
extinguir a obrigação tributária, que deverá ser provada por quem o declara, sob pena de
ser considerada indevida.
No âmbito das contribuições previdenciárias, admite-se a compensação nos casos de
pagamento ou recolhimento indevido ou a maior, que se sujeita às condições
estabelecidas, de forma geral, no Código Tributário Nacional, e, de forma específica, na
Lei no 8.212/1991, e na legislação pertinente.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação que rege a matéria, os valores
indevidamente compensados em GFIP devem ser glosados e retornar à condição de
exigíveis nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 25/8/2022, a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 26/9/2022, por meio do qual devolve à apreciação deste Conselho
as exatas teses já submetidas à apreciação da primeira instância de julgamento administrativo,
frisando que o Colegiado de piso teria realizado negativa geral dos argumentos e da
documentação apresentada pela empresa, sem ao menos empreender qualquer tentativa de
analisar a existência do seu direito creditório com base na robusta prova documental apresentada,
sendo por isso nula, devendo, nos temos do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o
processo ser devolvido à DRJ para que um novo acórdão seja proferido.
É o relatório.

Fl. 34376
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata-se de glosa de compensação declarada em GFIP, cujos créditos pleiteados
não restaram comprovados.
Preliminarmente, o contribuinte entende ser nulo o despacho decisório, por
ausência de fundamentação clara e precisa, uma vez que não teria sido esclarecido por qual
motivo não poderiam ser aceitas as alíquotas aplicadas por ele no cômputo de seus créditos,
sendo realizada uma indevida aplicação uniforme da alíquota de 3% para o RAT, referente ao
CNAE 2320-6/00 (Fabricação de Cimento), para todos os seus estabelecimentos, e efetuada uma
negativa geral do crédito, impossibilitando o pleno exercício do seu direito de defesa; alega ainda
que a autoridade fiscal teria o dever de demonstrar as razões pelas quais entende que existe ou
inexiste o crédito tributário.
Considerando que a recorrente desenvolve a mesmíssima linha argumentativa
exposta na peça impugnatória, sem haver modificações significativas, por ser reiterativo o
recurso reproduzo e adoto, quanto a tais alegações, os fundamentos do acórdão recorrido,
rejeitando as preliminares:
7.2.2. Ressalte-se, no caso, que não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório,
tendo sido este emitido por autoridade competente, em 05/10/2021, e a empresa
devidamente cientificada do mesmo em 13/10/2021 (fls. 1.408 a 1.409), e inexistindo,
no caso, cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, restando consignado nele, de
forma clara, os motivos pelos quais não foi reconhecido o direito creditório, e não foram
homologadas as compensações, e tendo sido aberto prazo para sua manifestação acerca
do mesmo.
7.2.3. Cumpre reproduzir, a propósito, alguns trechos do Despacho Decisório que
evidenciam o exposto acima.
Despacho Decisório no 0.677/2021 – DIFIS – DEMAC/RJO:
(...) Assunto: Compensação de contribuição previdenciária declarada em Guia de Fundo
de Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP
Período: 03/2017 a 12/2017
Ementa:
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS
ESPECÍFICOS. GLOSA
A certeza e liquidez do crédito assim como o seu correto registro nos campos próprios
dos respectivos documentos declaratórios, são condições impostas por lei, aos créditos
aproveitados pelo sujeito passivo na compensação tributária.
Não se homologa compensação declarada em GFIP alicerçada em crédito não
comprovado e/ou informado de forma deficiente e em desacordo com a legislação.
Dispositivos legais: § 9o, do art. 89 da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991 (DOU de
25/07/1991) e arts. 98 a 105 da INSTRUÇÃO NORMATIVA No 1.717, DE 17 DE
JULHO DE 2017 (DOU de 18/07/2017).
Declaração de Compensação Não Homologada Direito Creditório Não Reconhecido (...)
Relatório (...)
Seção 5 – ANÁLISE DAS RESPOSTAS E DOS DOCUMENTOS ENTREGUES
PELA EMPRESA (...)
Fl. 34377
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

5.4) O valor total compensado pelo contribuinte nas GFIPs das competências 03/2017 a
12/2017 é de R$ 25.139.120,36 (vinte e cinco milhões, cento e trinta e nove mil, cento e
vinte reais e trinta e seis centavos), conforme demonstrado no Anexo Glosas deste
Despacho Decisório.
5.5) Conforme explicações do contribuinte, os montantes compensados em 2017 se
referem a créditos advindos de decisão judicial definitivamente favorável para a
empresa obtida nos autos do processo no 0005694-05.2005.4.02.5101, ajuizado por
Lafarge Brasil S/A, Cimento Mauá S/A e Central Beton Ltda, em março de 2005,
referentes a percentuais de RAT pagos a maior pelo contribuinte.
5.6) Essas 3 empresas foram incorporadas à LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.;
CNPJ 60.869.336/0001-17, conforme Atas de AGE discriminadas nos itens 1.4 e 4.17.
...
5.8 - DIVERGÊNCIA ENTRE OS RELATÓRIOS APRESENTADOS PELA
EMPRESA
5.8.1) No primeiro relatório entregue pela empresa, datado de 07/07/2021, denominado
Relatório de Acompanhamento, a empresa declarou que o crédito atualizado a ser
compensado teria o valor de R$ 20.171.596,96 com origem nos créditos de três
empresas
incorporadas
pela
LAFARGEHOLCIM
(BRASIL)
S.A.;
CNPJ
60.869.336/0001-17.
...
5.8.2) No segundo relatório entregue pela empresa, datado de 05/08/2021, denominado
Relatório Final Lafarge, a empresa já declarou valores TOTALMENTE DIFERENTES,
para o valor total e para os créditos de cada uma das empresas incorporadas. Neste
Relatório, declarou que o crédito atualizado a ser compensado teria o valor de R$
18.480.551,44 com origem nos créditos de três empresas incorporadas pela
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.; CNPJ 60.869.336/0001-17.
(...)
5.9) COMPENSAÇÃO DE VALOR MAIOR DO QUE O VALOR APRESENTADO
NO RELATÓRIO
Tomando por base o segundo Relatório, que é o mais atual, verifica-se que o crédito
atualizado a ser compensado teria o valor de R$ 18.480.551,44. Entretanto, o valor
compensado pela empresa em GFIP no período 03/2017 a 12/2017 tem o valor de R$
25.139.120,36 (vinte e cinco milhões, cento e trinta e nove mil, cento e vinte reais e
trinta e seis centavos). Assim, mesmo que o crédito atualizado informado pela empresa
no Relatório Final Lafarge, datado de 05/08/2021, fosse aceito integralmente (o que não
é o caso, como vai exposto detalhadamente a seguir), a empresa teria feito a
COMPENSAÇÃO INDEVIDA dessa diferença, no valor de R$ 6.658.568,92.
5.10) CORREÇÃO INDEVIDA PARA AGOSTO DE 2017
No segundo relatório entregue pela empresa, datado de 05/08/2021, denominado
Relatório Final Lafarge, a empresa expressou que fez a correção dos créditos apurados
nas três empresas incorporadas até agosto de 2017: "Aplicação da SELIC acumulada
mensalmente, disponibilizada pela Receita Federal em AGOSTO/2017"
Entretanto, a empresa começou a fazer compensações na GFIP a partir da competência
03/2017. Desta forma, foi constatado que a empresa chegou a valores de compensação
maiores do que os devidos, pois deveria ter feito a correção dos valores para 03/2017 e
não para 08/2017. Ou seja, fez uma correção indevida com cinco meses de Selic acima
dos valores devidos para a competência 03/2017.
5.11) COMPENSAÇÃO INDEVIDA PARA VALORES DE 01/1995 E 02/1995
A decisão judicial transitada em julgado permite que a empresa realize compensação de
contribuições para o SAT pagas a maior a partir de 22/03/1995. Entretanto, a empresa
Fl. 34378
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

realizou compensações também das competências 01/1995 e 02/1995, sem amparo
portanto na decisão judicial. (...)
5.12) COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA RELATIVA A VALORES DA
EMPRESA CENTRAL BETON, SEM APRESENTAÇÃO DE DACC
A empresa foi intimada a apresentar os Demonstrativos de Apuração dos Créditos
Compensados (DACC), através do TIPF e dos TIFs 1 a 5.
A empresa apresentou os Demonstrativos de Apuração dos Créditos Compensados
(DACC) das empresas Lafarge Brasil S.A., CNPJ 61.403.127/0001-46 e Cimento Mauá
S.A., CNPJ 33.815.580/0001-24; mas não apresentou o DACC da empresa Central
Beton Ltda, CNPJ 16.548.653/0001-40.
O valor compensado com origem nos créditos da empresa Central Beton Ltda, CNPJ
16.548.653/0001-40 tem o valor de R$ 2.310.211,11. Assim, como a empresa não
apresentou o DACC desta empresa para explicar a origem dos créditos, esse valor de
compensação de R$ 2.310.211,11 não foi homologado.
5.13) COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE RAT SOBRE VALORES PAGOS A
AUTÔNOMOS/EMPREGADORES
A empresa apresentou os Demonstrativos de Apuração dos Créditos Compensados
(DACC) das empresas Lafarge Brasil S.A., CNPJ 61.403.127/0001-46 e Cimento Mauá
S.A., CNPJ 33.815.580/0001-24. Entretanto, tais demonstrativos apresentaram
compensação de RAT de valores pagos a autônomos/empregadores, que não têm
incidência de RAT e para os quais as empresas não pagaram RAT nenhum, conforme
demonstrado na planilha Anexo 1:
(...)
Assim, verificamos que a empresa fez a COMPENSAÇÃO INDEVIDA de um crédito
originário (SEM CORREÇÃO) de R$ 6.037,41.
5.14)
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
RAT
SOBRE
VALORES
DE
REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA OS QUAIS AS EMPRESAS
RECOLHERAM RAT DE 1%
A empresa apresentou os Demonstrativos de Apuração dos Créditos Compensados
(DACC) das empresas Lafarge Brasil S.A., CNPJ 61.403.127/0001-46 e Cimento Mauá
S.A., CNPJ 33.815.580/0001-24. Entretanto, tais demonstrativos apresentaram
compensação de RAT relativos a remuneração de empregados, para os quais as
empresas recolheram RAT de 1% e não recolheram RAT a maior; portanto não havendo
nenhum valor de RAT pago a maior a ser compensado; conforme demonstrado na
planilha Anexo 2:
(...)
Assim, verificamos que a empresa fez a COMPENSAÇÃO INDEVIDA de um crédito
originário (SEM CORREÇÃO) de R$ 358.319,75.
5.15) NÃO APRESENTAÇÃO DE VALORES DE REMUNERAÇÃO DE
EMPREGADOS NOS DACCs
(...)
A empresa apresentou os Demonstrativos de Apuração dos Créditos Compensados
(DACC) das empresas Lafarge Brasil S.A., CNPJ 61.403.127/0001-46 e Cimento Mauá
S.A., CNPJ 33.815.580/0001-24. Entretanto, tais demonstrativos apresentaram, em
diversas colunas, valores de créditos apurados, sem os valores das remunerações dos
segurados empregados, sem atender, portanto, ao que foi intimada a apresentar nestas 2
intimações TIF 4 e TIF 5, onde constou expressamente que as planilhas deveriam ter
obrigatoriamente a informação "total dos salários dos segurados empregados no
estabelecimento na competência (mês e ano) onde houve a origem do crédito". Estes
valores de créditos apurados estão demonstrados na planilha Anexo 3.
(...)
Fl. 34379
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

5.16) VALORES DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS NOS DACCs
DIVERGENTES DOS VALORES DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS
DECLARADOS NAS GFIPs
(...)
A empresa apresentou os Demonstrativos de Apuração dos Créditos Compensados
(DACC) das empresas Lafarge Brasil S.A., CNPJ 61.403.127/0001-46 e Cimento Mauá
SA, CNPJ 33.815.580/0001-24. Entretanto, tais demonstrativos apresentaram, em
diversas colunas, valores de totais de remuneração de empregados (para a
competência/estabelecimento) DIVERGENTES dos valores totais de remuneração de
empregados declarados nas GFIPs, sem atender, portanto, ao que foi intimada a
apresentar nestas 2 intimações TIF 4 e TIF 5, onde constou expressamente que as
planilhas deveriam ter obrigatoriamente a informação "total dos salários dos segurados
empregados no estabelecimento na competência (mês e ano) onde houve a origem do
crédito". Estes valores totais de remuneração de empregados nos DACCs e nas GFIPs
estão demonstrados na planilha Anexo 4.
(...)
5.17) DACCS APRESENTADOS COM INFORMAÇÕES ERRADAS E SEM
ATENDER ÀS INTIMAÇÕES
Conforme exposto nos itens anteriores 5.13 e 5.14, a empresa apresentou DACCS com
erros em relação aos créditos apurados:
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
RAT
SOBRE
VALORES
PAGOS
A
AUTÔNOMOS/EMPREGADORES
ii)
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
RAT
SOBRE
VALORES
DE
REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA OS QUAIS AS EMPRESAS
RECOLHERAM RAT DE 1%.
(...)
iii)
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
VALORES
DE
REMUNERAÇÃO
DE
EMPREGADOS NOS DACCs
(...)
iv)
VALORES
DE
REMUNERAÇÃO
DE
EMPREGADOS
NOS
DACCs
DIVERGENTES DOS VALORES DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS
DECLARADOS NAS GFIPs
O valor compensado com origem nos créditos da empresa Lafarge Brasil S.A., CNPJ
61.403.127/0001-46 tem o valor de R$ 12.008.135,59. Assim, como a empresa
apresentou o DACC desta empresa com INFORMAÇÕES ERRADAS E SEM
ATENDER ÀS INTIMAÇÕES, desta forma não explicando a origem dos créditos
apurados, esse valor de compensação de R$ 12.008.135,59 não foi homologado.
O valor compensado com origem nos créditos da empresa Cimento Mauá S.A., CNPJ
33.815.580/0001-24 tem o valor de R$ 4.162.204,74. Assim, como a empresa
apresentou o DACC desta empresa com INFORMAÇÕES ERRADAS E SEM
ATENDER ÀS INTIMAÇÕES, desta forma não explicando a origem dos créditos
apurados, esse valor de compensação de R$ 4.162.204,7 não foi homologado.
(...)
5.18 - DO RAT DE 1% CONSIDERADO PELA EMPRESA, EM DESACORDO COM
A DECISÃO JUDICIAL
(...)

5.18.6) Desta forma, concluímos que a empresa:
a) pode recolher o SAT correspondente ao grau de atividade preponderante
desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, de forma individualizada;
b) NÃO PODE aplicar a alíquota de 1% (um por cento) para o recolhimento do SAT.
Fl. 34380
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

5.18.7) Entretanto, conforme foi constatado pelos DACCS e pelos relatórios
apresentados pelo contribuinte, a empresa considerou SEMPRE, para TODOS OS
ESTABELECIMENTOS das três empresas incorporadas e para TODAS AS
COMPETÊNCIAS do período de apuração dos créditos, que o VALOR CORRETO DO
RAT SERIA DE 1%, para efeito de cálculo do que teria sido recolhido a maior pela
empresa.
5.18.8) Desta forma, a empresa DESOBEDECEU a decisão judicial transitada em
julgado, que indeferiu o pedido para aplicar a alíquota de 1% (um por cento) para o
recolhimento do SAT.
...
5.18.10) Assim, para que a fiscalização pudesse verificar o cumprimento da decisão
judicial em relação ao recolhimento do SAT correspondente ao grau de atividade
preponderante desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, de forma
individualizada, a empresa foi intimada duas vezes, pelos TIF 6, item 1 (com prazo de
20 dias) e TIF 7, item 1 (com prazo de 10 dias), a apresentar os documentos e
informações explicativos para o CNAE preponderante de cada estabelecimento. Esses
prazos JÁ EXPIRARAM. Na resposta ao TIF 6, item 1, a empresa requereu prazo de
mais 15 dias para atendimento. E na resposta ao TIF 7, item 1, a empresa requereu
prazo de mais 20 dias para atendimento. Ressalte-se que esta fiscalização NÃO
DEFERIU o prazo adicional de mais 20 dias requerido pela empresa em 09/09/2020.
5.19) Desta forma, concluímos que esta fiscalização NÃO HOMOLOGA todos os
créditos apurados pela empresa em relação ao recolhimento de RAT A MAIOR pela
empresa, pois a empresa:
i) considerou que o VALOR CORRETO DO RAT SERIA DE 1%, para efeito de
cálculo do que teria sido recolhido a maior pela empresa, embora o pedido da empresa
nesse sentido tenha sido INDEFERIDO na decisão judicial transitada em julgado
ii) não atendeu às intimações para apresentar os documentos e informações explicativos
para o CNAE preponderante de cada estabelecimento
iii) e por todos os outros motivos já expostos anteriormente nessa seção 5. (...)
Seção
6) Fundamentos Jurídicos
(...)
6.14) De certo, não se homologa compensação alicerçada em crédito não comprovado,
porquanto a certeza e liquidez do crédito é condição imposta pelo art. 170 do CTN aos
créditos aproveitados pelo sujeito passivo na compensação tributária:
(...)
Decisão
7.4) Nos termos do relatório e da fundamentação acima, no uso da competência a que se
refere o art. 2o, da Portaria RFB no 1.453, de 29 de setembro de 2016 (DOU de
30/09/2016), atribuída com base no artigo 117 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011 (DOU de 30/09/2011), com a redação que lhe foi dada pelo Decreto no 8.853,
de 22 de setembro de 2016 (DOU de 23/09/2016), decide-se: NÃO HOMOLOGAR as
compensações declaradas nas GFIPs das competências de 03/2017 a 12/2017, nos
estabelecimentos e valores discriminados no Anexo Glosas, no valor total de R$
25.139.120,36 (vinte e cinco milhões, centro e trinta e nove mil, cento e vinte reais e
trinta e seis centavos).
(...)
7.6) É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência do Despacho que não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, nos
termos do Decreto no 70.235/72.
Fl. 34381
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

(...)
7.2.4. Cabe enfatizar, assim, que houve, no caso, motivação da decisão e observância ao
devido processo legal, pela autoridade competente, tendo sido propiciado ao
contribuinte o pleno exercício do direito do contraditório e da ampla defesa, não se
vislumbrando razão para acolher qualquer arguição de nulidade quanto ao Despacho
Decisório, que preenche todos os requisitos formais e materiais para sua validade
Nota-se que não prospera a alegação de que o Colegiado de piso teria realizado
negativa geral dos argumentos e da documentação apresentada pela empresa, sem ao menos
empreender qualquer tentativa de analisar a existência do seu direito creditório com base na
robusta prova documental apresentada, sendo por isso nula a decisão recorrida. O texto acima
copiado é suficiente para derrubar tal tese, pois houve sim análise da documentação apresentada
somente em sede de manifestação de inconformidade, quais seja dos Doc. 05 e Doc. 06, sendo
este último integrado por cópias de GFIP’s e de guias de recolhimento.
MÉRITO
No mérito, cabe analisar se a recorrente teria os créditos informados em GFIP no
campo compensação para extinção de débitos.
Inicialmente cabe ressaltar que a alegação de que o fisco a teria reenquadrado em
todas as competências na alíquota de 3% do RAT não procede. O que se discute nestes autos é a
existência de eventuais créditos em virtude de enquadramento efetuado pelo próprio sujeito
passivo sujeito à alíquota de 3% considerando sua CNAE, e que posteriormente pretendia um
reenquadramento e a revisão da alíquota, o que não se nega ser possível, inclusive no período
pleiteado, conforme determinação judicial, desde que haja comprovação do enquadramento na
alíquota pretendida.
E para apuração do correto enquadramento no código CNAE a fim de apurar a
alíquota do RAT corrente, o que se dá pela identificação da atividade preponderante de cada
estabelecimento a partir do maior número de empregados que trabalhe naquele recinto, alega a
recorrente que teria sido exatamente esse o critério adotado por ela na apuração do seu crédito,
pois, conforme consta da planilha constante do DOC no 05, lastreada em provas contidas no Doc.
no 6:
1) levantou a relação de todos os colaboradores que passaram pela empresa por todo o
período de apuração dos créditos, com indicação da data de admissão, data de rescisão e
o descritivo do cargo;
2) elaborou quadro relacionando todos os cargos descritos com o seu CNAE mais
adequado (aba "CARGO x CNAE");
3) em seguida, aplicando os critérios da RFB para determinação da atividade
preponderante, identificou-se qual atividade (CNAE) que ocupava o maior número de
funcionários em cada competência e em cada estabelecimento (aba "Mês a Mês
(relatório)" da planilha);
4) consequentemente, foi apurado o valor correto que deveria ter sido recolhido, com
base na atividade preponderante identificada (aba "Passivo - Lafarge todos anos").
De se notar inicialmente que os DOC. 05 e 06 somente foram apresentados em
sede de manifestação de inconformidade e sobre eles assim se manifestou o julgador de piso:
7.3.15. É de se consignar, ademais, que os docs. no 05 e 06, anexados à manifestação de
inconformidade, citados pelo contribuinte e identificados por ele como memória de
cálculo e documentação de suporte, não atendem plenamente aos termos de intimação
fiscal retro mencionados, e não são hábeis e suficientes para comprovar a liquidez e
Fl. 34382
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

certeza do alegado crédito, utilizado em compensação, em suas GFIP’s das
competências 03/2017 a 12/2017.
7.3.16. Cumpre informar que o doc. no 05 se trata de um arquivo não-paginável, sendo
composto de uma planilha intitulada “SAT_CNAE.xlsx”, contendo as abas “Rel. Exec.
passivo por cnpj”, “Mês a Mês (relatório)”, “CARGO x CNAE”, “Base”, “Lotação x
CNPJ” e “Mês a Mês (base)”, e que o doc. no 06, por sua vez, é integrado, basicamente,
por cópias de GFIP’s e de guias de recolhimento.
7.3.17. Cabe observar que, nas abas “Base”, “Lotação x CNPJ”, “Mês a Mês (base)” e
“Mês a Mês (relatório)” da planilha “SAT_CNAE.xlsx”, não constam informações de
trabalhadores referentes ao CNPJ 33.815.580/0001-24 – Cimento Mauá S.A., e que, na
aba “Rel. Exec. passivo por cnpj” desta mesma planilha, só há dados relativos a uma das
empresas incorporadas pelo contribuinte, qual seja a Lafarge Brasil S.A., ou seja, o
denominado doc. no 05 não contempla, no caso, dados de todos os estabelecimentos
onde, segundo o contribuinte, teria havido a origem do crédito utilizado nas
compensações em tela.
7.3.18. É de se registrar, também, que não foram juntados aos autos, pela empresa, em
sua manifestação de inconformidade, documentos que comprovem os cargos ocupados
por cada um dos trabalhadores indicados na referida planilha (doc. no 05), para fins de
cálculo do CNAE preponderante, e determinação da alíquota RAT de cada
estabelecimento ali indicado, por competência, como, por exemplo, folhas de
pagamento, contracheques e fichas de registros dos empregados.
7.3.19. Note-se, ademais, que não foram anexados, em sede de manifestação de
inconformidade, pelo contribuinte, novos demonstrativos de apuração dos créditos
compensados, referentes às três empresas incorporadas autoras da ação judicial no
0005694-05.2005.4.02.5101, contendo todas as informações solicitadas anteriormente,
pela fiscalização, mediante termos de intimação, e corrigindo as inconsistências
verificadas e expostas no Despacho Decisório.
7.3.20. Dessa forma, considerando que não ocorreu, no caso, alteração no que tange à
situação constatada pela fiscalização e relatada no Despacho Decisório, explicitada nos
trechos abaixo transcritos, e tendo em vista a legislação supramencionada neste voto, à
qual a autoridade administrativa se encontra vinculada, sendo que somente podem ser
compensadas contribuições nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou
maior que o devido, e que o contribuinte não logrou comprovar a certeza e a liquidez do
seu direito creditório, atendendo as exigências normativas para a compensação, a
decisão consolidada neste DD deve ser, aqui, integralmente mantida, não havendo que
se falar, neste momento, em seu cancelamento ou sua reforma, e em homologação das
compensações.
Despacho Decisório no 0.677/2021 – DIFIS – DEMAC/RJO:
(...)
Seção 5 – ANÁLISE DAS RESPOSTAS E DOS DOCUMENTOS ENTREGUES
PELA EMPRESA (...)
5.9) COMPENSAÇÃO DE VALOR MAIOR DO QUE O VALOR APRESENTADO
NO RELATÓRIO
Tomando por base o segundo Relatório, que é o mais atual, verifica-se que o crédito
atualizado a ser compensado teria o valor de R$ 18.480.551,44. Entretanto, o valor
compensado pela empresa em GFIP no período 03/2017 a 12/2017 tem o valor de R$
25.139.120,36 (vinte e cinco milhões, cento e trinta e nove mil, cento e vinte reais e
trinta e seis centavos). Assim, mesmo que o crédito atualizado informado pela empresa
no Relatório Final Lafarge, datado de 05/08/2021, fosse aceito integralmente (o que não
é o caso, como vai exposto detalhadamente a seguir), a empresa teria feito a
COMPENSAÇÃO INDEVIDA dessa diferença, no valor de R$ 6.658.568,92.
5.10) CORREÇÃO INDEVIDA PARA AGOSTO DE 2017 (...)
5.11) COMPENSAÇÃO INDEVIDA PARA VALORES DE 01/1995 E 02/1995
Fl. 34383
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

(...)
5.12) COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA RELATIVA A VALORES DA
EMPRESA CENTRAL BETON, SEM APRESENTAÇÃO DE DACC
(...)
O valor compensado com origem nos créditos da empresa Central Beton Ltda, CNPJ
16.548.653/0001-40 tem o valor de R$ 2.310.211,11. Assim, como a empresa não
apresentou o DACC desta empresa para explicar a origem dos créditos, esse valor de
compensação de R$ 2.310.211,11 não foi homologado.
5.13) COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE RAT SOBRE VALORES PAGOS A
AUTÔNOMOS/EMPREGADORES
... planilha Anexo 1:
(...)
5.14)
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
RAT
SOBRE
VALORES
DE
REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA OS QUAIS AS EMPRESAS
RECOLHERAM RAT DE 1%
...
planilha Anexo 2:
(...)
5.15) NÃO APRESENTAÇÃO DE VALORES DE REMUNERAÇÃO DE
EMPREGADOS NOS DACCs
(...)
... planilha Anexo 3.
(...)
5.16) VALORES DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS NOS DACCs
DIVERGENTES DOS VALORES DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS
DECLARADOS NAS GFIPs
(...) ... planilha Anexo 4.
(...)
5.17) DACCS APRESENTADOS COM INFORMAÇÕES ERRADAS E SEM
ATENDER ÀS INTIMAÇÕES
Conforme exposto nos itens anteriores 5.13 e 5.14, a empresa apresentou DACCS com
erros em relação aos créditos apurados:
i)
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE RAT SOBRE VALORES PAGOS A
AUTÔNOMOS/EMPREGADORES
ii)
ii) COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE RAT SOBRE VALORES DE
REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA OS QUAIS AS EMPRESAS
RECOLHERAM RAT DE 1%.
(...)
iii)
NÃO
APRESENTAÇÃO DE VALORES
DE REMUNERAÇÃO DE
EMPREGADOS NOS DACCs
(...)
iv)
iv) VALORES DE REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS NOS DACCs
DIVERGENTES
DOS
VALORES
DE
REMUNERAÇÃO
DE
EMPREGADOS DECLARADOS NAS GFIPs
O valor compensado com origem nos créditos da empresa Lafarge Brasil S.A., CNPJ
61.403.127/0001-46 tem o valor de R$ 12.008.135,59. Assim, como a empresa
apresentou o DACC desta empresa com INFORMAÇÕES ERRADAS E SEM
Fl. 34384
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

ATENDER ÀS INTIMAÇÕES, desta forma não explicando a origem dos créditos
apurados, esse valor de compensação de R$ 12.008.135,59 não foi homologado.
O valor compensado com origem nos créditos da empresa Cimento Mauá S.A., CNPJ
33.815.580/0001-24 tem o valor de R$ 4.162.204,74. Assim, como a empresa
apresentou o DACC desta empresa com INFORMAÇÕES ERRADAS E SEM
ATENDER ÀS INTIMAÇÕES, desta forma não explicando a origem dos créditos
apurados, esse valor de compensação de R$ 4.162.204,7 não foi homologado.
(...)
5.18 - DO RAT DE 1% CONSIDERADO PELA EMPRESA, EM DESACORDO COM
A DECISÃO JUDICIAL (...)
5.18.10) Assim, para que a fiscalização pudesse verificar o cumprimento da decisão
judicial em relação ao recolhimento do SAT correspondente ao grau de atividade
preponderante desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, de forma
individualizada, a empresa foi intimada duas vezes, pelos TIF 6, item 1 (com prazo de
20 dias) e TIF 7, item 1 (com prazo de 10 dias), a apresentar os documentos e
informações explicativos para o CNAE preponderante de cada estabelecimento. Esses
prazos JÁ EXPIRARAM. Na resposta ao TIF 6, item 1, a empresa requereu prazo de
mais 15 dias para atendimento. E na resposta ao TIF 7, item 1, a empresa requereu
prazo de mais 20 dias para atendimento. Ressalte-se que esta fiscalização NÃO
DEFERIU o prazo adicional de mais 20 dias requerido pela empresa em 09/09/2020.
5.19) Desta forma, concluímos que esta fiscalização NÃO HOMOLOGA todos os
créditos apurados pela empresa em relação ao recolhimento de RAT A MAIOR pela
empresa, pois a empresa:
i) considerou que o VALOR CORRETO DO RAT SERIA DE 1%, para efeito de
cálculo do que teria sido recolhido a maior pela empresa, embora o pedido da empresa
nesse sentido tenha sido INDEFERIDO na decisão judicial transitada em julgado
ii) não atendeu às intimações para apresentar os documentos e informações explicativos
para o CNAE preponderante de cada estabelecimento
iii) e por todos os outros motivos já expostos anteriormente nessa seção 5.
(...)
(grifos e negritos nossos)
A recorrente não verte uma linha sequer sobre as inconsistências citadas tanto no
despacho decisório, quando no Acórdão de Manifestação de inconformidade, acima descritas.
Não se nega todo o esforço empreendido pela recorrente para demonstrar a
atividade preponderante em alguns dos estabelecimentos (no Doc. 5 não constam informações de
trabalhadores referentes Cimento Mauá S.A., e na aba “Rel. Exec. passivo por cnpj” desta
mesma planilha, só há dados relativos a Lafarge Brasil S.A.), entretanto, conforme já citado no
voto condutor do acórdão recorrido, nos termos do art. 170 do CTN e da legislação correlata, a
compensação somente pode se dar com créditos líquidos e certos, não tendo no presente caso,
diante de todas as inconsistências demonstradas, sido demonstrada a certeza e muito menos a
liquidez dos créditos pleiteados.
Ademais, mesmo para a empresa Lafarge Brasil S.A, única que teria os dados
completos na planilha 05, não foram juntadas provas que comprovem os cargos ocupados por
cada um dos trabalhadores indicados na referida planilha (doc. no 05), para fins de cálculo do
CNAE preponderante e determinação da alíquota RAT de cada estabelecimento ali indicado, por
competência, como, por exemplo, folhas de pagamento, contracheques e fichas de registros dos
empregados.
Fl. 34385
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

Quanto à alegação de que o Despacho Decisório não teria observado decisão
judicial proferida nos autos da ação ordinária no 0005694-05.2005.4.02.5101 e entendimento
constante na Súmula no 351/STJ, no Parecer PGFN/CRJ no 2.120/2011, no Ato Declaratório
PGFN no 11/2011, e nas Soluções de Consulta COSIT no 180/2015 e no 677/2017, os quais estão
parcialmente reproduzidos abaixo, também se trata de alegação reiterativa em relação à qual já
amplamente demonstrado pelo julgador de piso que não houve descumprimento de decisão
judicial, ou ainda de qualquer orientação em sentido contrário. Vejamos:
Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região – ação
ordinária no 0005694-05.2005.4.02.5101, em 30/07/2014 (fls. 423 a 454):
(...)
Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pelas partes
visando à reforma da sentença proferida nos autos da ação ordinária
requerida por LAFARGE BRASIL S/A e OUTRAS em face da UNIÃO
FEDERAL...
(...)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. PRESCRIÇÃO. APURAÇÃO
POR
ESTABELECIMENTO
COM
CNPJ
PRÓPRIO.
SELIC.
COMPENSAÇÃO.
1- Consoante já decidiu o excelso STF, por ocasião do julgamento do RE no
566.621/RS, para as ações ajuizadas após o término da vacatio legis da
Lei Complementar no 118/05, ou seja, após 08-06-2005, o prazo para
repetição do indébito é quinquenal. Desse modo, tendo a ação sido
proposta em 22/03/2005, aplica-se o prazo decenal (5 +5), tendo sido
atingidas pela prescrição as parcelas anteriores a 22/03/1995.
2- A decisão que indeferiu a produção de prova pericial não merece
reparos, uma vez que, embora as autoras afirmem não estarem sujeitas à
alíquota de 3% (três por cento), o fazem sob o argumento de que o
Decreto no 3.048/99 afrontou a Lei no 8.212/91.
3- A apuração do SAT deve ocorrer levando em conta o grau de risco de
cada estabelecimento, assim considerado aquele individualizado por
CNPJ próprio.
4- A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do
tributo até a sua efetiva compensação, sendo aplicável, para os
respectivos cálculos, a taxa SELIC.
5- As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser
objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao
pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação
constitucional, conforme previsto nos arts. 66 da Lei no 8.383/91, 39 da
Lei no 9.250/95, observando-se as disposições do art. 170-A do CTN.
6- Apelação das autoras parcialmente providas. Remessa necessária e
apelação da União Federal/Fazenda Nacional improvidas. (...)
Súmula no 351/STJ: A alíquota de contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Parecer PGFN/CRJ no 2.120/
...
7.3.9. Note-se que constam, no Despacho Decisório, as informações abaixo
transcritas, que evidenciam que, ao contrário do que alega o contribuinte, foi
observado, no caso, o que foi decidido pelo Poder Judiciário nos autos da ação
Fl. 34386
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

judicial citada na manifestação de inconformidade, e não restou desrespeitado o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da ProcuradoriaGeral da
Fazenda Nacional (PGFN) e da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
explicitado nos atos retro citados.
Despacho Decisório no 0.677/2021 – DIFIS – DEMAC/RJO:
(...
3.1) Em resposta PARCIAL ao item 7 do TIPF e ao item 2 dos TIFs 1, 2 e 3, a
empresa apresentou os seguintes documentos referentes ao processo judicial
0005694- 05.2005.4.02.5101 (2005.51.01.005694-0) da 11a VARA FEDERAL DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, impetrada pelas empresas
LAFARGE BRASIL S.A, CIMENTO MAUÁ S.A. e CENTRAL BENTON
LTDA: petição inicial, sentença, apelação da empresa, apelação da União, acórdão
do TRF da 2a Região e recurso especial da empresa.
3.2) Através da análise desses documentos e pela resposta da empresa datada de
07/07/2021, foi verificado que:
Os montantes compensados no período em fiscalização, qual seja, 2017 se referem
a crédito advindo de decisão judicial definitivamente favorável para a empresa
obtida nos autos do processo no 0005694-05.2005.4.02.5101, ajuizado por Lafarge
Brasil S/A, Cimento Mauá S/A e Central Beton Ltda, em março de 2005, que
pretendia, conforme verificado na petição inicial das empresas: (...)
3.5) Houve recurso de apelação das três impetrantes e houve recurso de apelação da
União Federal. O Acórdão do Tribunal Federal da 2a Região, de 30/07/2014, negou
provimento à apelação da União Federal e deu parcial provimento à apelação das
Autoras e decidiu da seguinte forma:
a) declarou a prescrição decenal dos créditos tributários constituídos antes de 08 de
junho de 2005 e a prescrição qüinqüenal daqueles constituídos depois de 08 de
junho de 2005 referentes à contribuição para o SAT e como foi a ação foi proposta
em 22/03/2005, aplicou o prazo decenal, tendo sido atingidas pela prescrição as
parcelas pagas anteriores a 22/03/1995.
b) declarou o direito das três autoras para recolher o SAT correspondente ao grau
de atividade preponderante desenvolvida em cada estabelecimento da empresa,
individualizado pela inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
mantido pelo Ministério da Fazenda;
c) declarou o direito das três autoras para poder realizar a compensação dos valores
indevidamente recolhidos, com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento,
relativas a tributos de mesma espécie e destinação constitucional, conforme
previsto nos arts. 66 da Lei 8.383/91, 39 da Lei no 9.250/95, observando-se as
disposições do art. 170-A do CTN;
d) declarou que a atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido
do tributo até a sua efetiva compensação, sendo aplicável, para os respectivos
cálculos, a taxa SELIC;
e) rejeitou o pedido das três impetrantes para a aplicação da alíquota de 1% (um por
cento) para o recolhimento do SAT;
3.6) Cabe ressaltar que do acórdão proferido pelo E. TRF, a Fazenda Nacional não
apresentou nenhum recurso, de modo que houve trânsito em julgado para as alíneas
"a", "b", "c" e "d" do item anterior. Em relação, ao item "e", houve recurso especial
das três empresas, que até a presente data, ainda não foi julgado pelo STJ.
3.7) Desta forma, concluímos que a empresa:
a) pode fazer compensação de contribuições para o SAT pagas a maior a partir de
22/03/1995;
Fl. 34387
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

b) pode recolher o SAT correspondente ao grau de atividade preponderante
desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, de forma individualizada;
c) pode realizar a compensação dos valores indevidamente recolhidos, com parcelas
vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributos de mesma espécie e
destinação constitucional;
d) os valores pagos a maior têm atualização monetária desde a data do pagamento
indevido até a sua efetiva compensação, sendo aplicável, para os respectivos
cálculos, a taxa SELIC;
e) NÃO PODE aplicar a alíquota de 1% (um por cento) para o recolhimento do
SAT. (...)
5.18.7) Entretanto, conforme foi constatado pelos DACCS e pelos relatórios
apresentados pelo contribuinte, a empresa considerou SEMPRE, para TODOS OS
ESTABELECIMENTOS das três empresas incorporadas e para TODAS AS
COMPETÊNCIAS do período de apuração dos créditos, que o VALOR CORRETO
DO RAT SERIA DE 1%, para efeito de cálculo do que teria sido recolhido a maior
pela empresa. (...)
5.18.9) O que a decisão judicial transitada em julgado determinou foi que a
empresa poderia recolher o SAT correspondente ao grau de atividade
preponderante desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, de forma
individualizada
5.18.10) Assim, para que a fiscalização pudesse verificar o cumprimento da decisão
judicial em relação ao recolhimento do SAT correspondente ao grau de atividade
preponderante desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, de forma
individualizada, a empresa foi intimada duas vezes, pelos TIF 6, item 1 (com prazo
de 20 dias) e TIF 7, item 1 (com prazo de 10 dias), a apresentar os documentos e
informações explicativos para o CNAE preponderante de cada estabelecimento.
Esses prazos JÁ EXPIRARAM. Na resposta ao TIF 6, item 1, a empresa requereu
prazo de mais 15 dias para atendimento. E na resposta ao TIF 7, item 1, a empresa
requereu prazo de mais 20 dias para atendimento. Ressalte-se que esta fiscalização
NÃO DEFERIU o prazo adicional de mais 20 dias requerido pela empresa em
09/09/2020. (...)
7.3.10. É de se consignar, ainda, que a empresa informou, em sua manifestação de
inconformidade, da qual se reproduzem alguns trechos a seguir, que o STJ já teria
julgado o recurso especial interposto pelas autoras da ação em questão.
Manifestação de inconformidade:
(...) O crédito tem origem no fato de que, em 22.03.2005, as referidas pessoas
jurídicas, em litisconsórcio ativo, propuseram a ação ordinária no 0005694-
05.2005.4.02.5101 (cópia integral anexa - doc. no 02] formulando os seguintes
pedidos finais:
"(a) determinar a aplicação da alíquota de 1% (um por cento), correspondente ao
grau de risco efetivamente apurado nas atividades das Autoras, em conformidade
com a lei e com a metodologia atuarial adequada;
(...)
Os contribuintes ainda interpuseram recurso especial para questionar o
indeferimento do pedido "a" da inicial, mas o STJ negou provimento ao recurso
(fls. 786-791 e-STJ-doc. no 02, cit)
Por outro lado, a União não interpôs recurso contra o acórdão do TRF da 2a Região,
de modo que a decisão parcialmente favorável ao contribuinte se tornou definitiva.
(...) (grifos nossos)
7.3.11. Cumpre registrar, ademais, que, em consulta ao endereço eletrônico do STJ,
na Internet, se verifica que o recurso especial retro mencionado não foi conhecido,
tendo sido opostos, então, embargos de declaração, que não foram acolhidos,
Fl. 34388
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.753 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721162/2021-26

havendo o ajuizamento, em seguida, de agravo interno, ao qual foi negado
provimento, tendo ocorrido o trânsito em julgado.
Em resumo, não logrou a recorrente demonstrar que de fato se enquadrava em
alíquota do RAT diversa da informada em GFIP a partir da informação da CNAE, de forma que
diante da inexistência de créditos líquidos e certos deve ser mantida a glosa, nos termos do que
preceitua o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública
Quanto ao pedido de diligência, este não será acatado. Os elementos dos autos são
suficientes para formar a convicção desta julgadora, sendo tal diligência desnecessária, nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, cabendo observar ainda que a realização de
diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à
colação junto com a manifestação de inconformidade, nos termos da legislação:
Lei no 13.105/2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)
Lei no 9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 34389
DF CARF MF
Original